Tribunal: STF
Processo: ARE 1279934
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. LEI 11.784/2008. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - REMUNERAÇÃO - GACEN - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - RECURSO DO AUTOR - EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS NOS MESMOS MOLDES EM QUE É PAGA AOS ATIVOS. EC 41/2003 E 47/2005 - ATIVIDADES DE CONTROLE E COMBATE A ENDEMIAS EM CARÁTER PERMANENTE - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE PARCELAS ATRASADAS NOS TERMOS DO MANUAL DE CÁLCULO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870947 DECIDIDO PELO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Doc. 12, p. 1)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º da Emenda Constitucional 41/2004 e 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional 47/2005. Alega, em síntese, que o acórdão recorrido “declarou a inconstitucionalidade do artigo 55, § 3º, inciso II, alínea ‘a’ da Lei 11.784/208, por suposto confronto com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e com o art. 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/2005, que asseguram o direito de paridade com os servidores ativos” (Doc. 14, p. 6). Aduz, outrossim, que a GACEN tem natureza pro labore faciendo, não podendo ser estendida a inativos e pensionistas, porquanto a Constituição Federal somente assegura paridade no caso de verbas de caráter genérico e impessoal (Doc. 14, p. 13).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta (Doc. 18).
    A Presidência da Turma Recursal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão ora recorrido e determinou a remessa dos autos ao STF (Doc. 26). 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A natureza jurídica da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN (indenizatória ou remuneratória) e sua extensão aos aposentados e pensionistas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 11.784/2008). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN CRIADA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. LEI 11.784/2008, ART. 55. ACÓRDÃO REGIONAL DECIDIU QUE A VANTAGEM PECUNIÁRIA TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2010. 
    Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, recebo, como agravo regimental, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 
    O reexame da natureza da vantagem pecuniária denominada Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, sob fundamento de violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie - Lei 11.784/2008 - o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. A Turma Recursal decidiu que a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, em razão do seu caráter indenizatório, não pode ser estendida aos inativos. A referida vantagem pecuniária, que substituiu em todos os efeitos a vantagem indenização de campo, em valor fixo de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais, foi concedida apenas aos servidores que realizam atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativas e ribeirinhas, conforme estabelecido no art. 55, § 7º, da Lei 11.784/2008. 
    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE 716.405-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 799.926-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)
    Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 784.854, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tema 729 da Repercussão Geral, DJe de 23/5/2014, a propósito do exame da incidência de imposto de renda sobre a referida verba, assentou não ser possível aferir a natureza jurídica da GACEN sem minuciosa análise da legislação federal de regência.
    Demais disso, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 
    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente